Tribunal: TJES
Processo: 5001370-58.2022.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001370-58.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ROSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRÉVIA INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e manteve a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Alega-se inexistência de débito e humilhação sofrida pela negativação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e se a anotação preexistente impede a indenização por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa ré não comprovou a regularidade da dívida que ensejou a negativação, conforme exige o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. No entanto, comprovou-se a existência de inscrição prévia legítima no cadastro de inadimplentes, razão pela qual, nos termos da Súmula 385 do STJ, não se configura dano moral indenizável.

5. O pedido de exclusão do nome da autora referente à dívida objeto da presente ação deve ser acolhido, diante da ausência de comprovação da legalidade da inscrição.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão definitiva do nome da autora do cadastro de inadimplentes referente à dívida objeto da demanda.

Tese de julgamento: Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera indenização por danos morais quando há inscrição prévia legítima, conforme a Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 08334228520218120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 27/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023; TJ-MS - AC: 08334228520218120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 27/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001370-58.2022.8.08.0001

RECORRENTE: MARIA ROSA DE OLIVEIRA

RECORRIDA: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRÉVIA INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e manteve a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Alega-se inexistência de débito e humilhação sofrida pela negativação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e se a anotação preexistente impede a indenização por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa ré não comprovou a regularidade da dívida que ensejou a negativação, conforme exige o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. No entanto, comprovou-se a existência de inscrição prévia legítima no cadastro de inadimplentes, razão pela qual, nos termos da Súmula 385 do STJ, não se configura dano moral indenizável.

5. O pedido de exclusão do nome da autora referente à dívida objeto da presente ação deve ser acolhido, diante da ausência de comprovação da legalidade da inscrição.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão definitiva do nome da autora do cadastro de inadimplentes referente à dívida objeto da demanda.

Tese de julgamento: Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera indenização por danos morais quando há inscrição prévia legítima, conforme a Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 08334228520218120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 27/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023; TJ-MS - AC: 08334228520218120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 27/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que foi surpresada com a negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Após verificação, foi informado que o registro foi realizado pela requerida, no dia 17/10/2022, em razão de suposto débito no valor de R$ 2.462,62 (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), com vencimento em 25/09/2022, que não reconhece. Diante disso, a parte autora requer, liminarmente, a exclusão de seu nome do rol de inadimplentes. No mérito, requer o arbitramento de valores a título de compensação moral.

Decisão liminar concedendo a tutela provisória, determinando a expedição de ofício ao SERASA para suspensão da inscrição do nome da parte autora.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que a autora possuía dívida com a empresa ré, além de apresentar concomitante inscrição no cadastro de inadimplentes.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, alega que foi submetida a humilhação diante da negativação de seu nome, uma vez que não conseguiu realizar compra em estabelecimento comercial. Ademais, destaca que não possuía outra negativação além da promovida pela recorrida. Portanto, pugna pela total procedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço e legalidade da inscrição do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que na empresa ré não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes, tampouco a existência de legitimo débito entre as partes.

Nesse sentido, embora a recorrida aduza que a negativação decorreu da ausência de pagamento da dívida decorrente do contrato nº 0000000188272152, sequer colacionou o pacto ao processo, se limitando a juntar tela sistema do suposto débito de cartão de crédito contrato pela consumidora (Id. n° 9758042).

Destarte, a recorrida não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade da inclusão do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes.

Lado outro, a empresa comprovou a pré-existência de inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, quanto a débito de R$ 592,32 (quinhentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos) registrado junto ao sistema de Serviço de Centralização de Protestos de Cheques (SCPC), que registra protestos de cheques e outros títulos de crédito, conforme documento de Id. n° 9758040.

Portanto, entendo como devida a aplicação da Súmula nº 385 do c. Superior Tribunal de Justiça ao caso em tela, tendo em vista a existência de anterior negativação do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes:

SÚMULA N. 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelo exposto, coaduno do entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto a ausência de configuração de dano moral indenizável, em consonância ao entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – OFENSA AO ART. 43, § 2º, CDC – PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL DESCARACTERIZADO – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA – SÚMULA 385, STJ – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. II - A mera inscrição indevida, todavia, não autoriza reparação moral, se preexistente inscrição válida, nos termos da Súmula nº 385, STJ, segundo a qual "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." (TJ-MS - AC: 08334228520218120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 27/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023).

INDENIZAÇÃO – INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DO SISBACEN SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR) SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - CONOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – EXISTÊNCIA, TODAVIA, DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SÚMULA Nº 385, STJ - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10014410320228260010 SP 1001441-03.2022.8.26.0010, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 06/02/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023).

Destarte, a postura adotada pela recorrida não possui o condão de macular os direitos de personalidade da recorrente, razão pela qual a compensação moral deve ser julgada improcedente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar procedente o pedido autoral pela exclusão definitiva de seu nome do cadastro de inadimplentes do SERASA quanto a dívida objeto da lide, atinente ao contrato de n° 0000000188272152, de forma a confirmar a decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
no Id. n° 9757925. Mantenho a improcedência dos danos morais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Primeiramente, ressalto que entendo no mesmo sentido que Vossa Excelência quanto à exclusão da negativação do nome da parte autora/recorrente em relação à dívida objeto da lide, atinente ao contrato de n. 0000000188272152.

No entanto, em relação ao dano moral, tenho como configurado.

Com o devido respeito ao entendimento diverso, não vislumbro a incidência da Súmula 385 do STJ, de modo que o histórico de inscrições do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito não é capaz de elidir a responsabilidade civil da empresa ré (a falha na prestação do serviço não deixou de existir). A existência de negativação anterior pode ser utilizada no momento da quantificação do dano moral, mas não para definir a incidência (ou não) do dano.

Assim, no meu entendimento, se a anotação no órgão de proteção ao crédito foi reputada indevida (hipótese dos presentes autos), o dano moral está configurado.

Em relação ao quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência, o entendimento de que a fixação do valor deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios, como o porte econômico das partes, o objetivo de atenuação da ofensa, a atribuição do efeito pedagógico e a estimulação de maior zelo na condução das relações.

Assim, entendo ser razoável, na espécie, o montante de R$3.000,00 (três mil reais), valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao recorrido, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora para determinar a exclusão definitiva de seu nome do cadastro de inadimplentes do SERASA quanto a dívida objeto da lide, atinente ao contrato de n° 0000000188272152, de forma a confirmar a decisão liminar proferida pelo juízo a quo no Id. n° 9757925, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, atualizados a partir desta data (arbitramento).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.